Tribunal: STF
Processo: ARE 1354706
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo interposto por André Luiz Vargas Ilário cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 13) interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (e.Doc. 4):  



    Agravo em execução – Pretensão de aumento do número de parcelas – Impossibilidade – CP, art. 83, inc. IV. Recurso desprovido.



    1. Execução Penal. Progressão de Regime. Crime contra a Administração Pública. Devolução do produto do ilícito. 1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito. 2. Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor a ser devolvido, não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida. 3. A alegação de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do art. 33, § 4º, do Código Penal. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da condenação. 4. Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas estiverem sendo regularmente quitadas. 5. Agravo regimental desprovido. (STF, EP 22 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015).



    Hipótese em que já concedido parcelamento, sem prova da impossibilidade de cumprimento, não se admitindo que o parcelamento da reparação de danos ultrapasse o período de prova.



    2. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO. ART 83-IV DO CP. INÉRCIA DO DEVEDOR. SIMPLES CERTIDÃO NEGATIVA EM FAVOR DO CONDENADO - A DENOTAR INEXISTÊNCIA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DA VÍTIMA OU OUTREM PARA A REPARAÇÃO DO DANO - NÃO E SUFICIENTE PARA POSSIBILITAR O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO ART. 83-IV DO CP. O CÓDIGO PRESCREVE QUE AO DEVEDOR INCUMBE REPARAR O DANO, NÃO PODENDO ELE, DESSARTE, BENEFICIAR-SE DE UMA CIRCUNSTANCIAL INÉRCIA DE TERCEIROS: A ELE CABE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO, POIS O LIVRAMENTO CONDICIONAL E DE SEU EXCLUSIVO INTERESSE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. STF, 2.ª Turma, HC 67514-MS, unânime, rel. min. Francisco Rezek, j. 3/10/1989, in DJU 20/10/1989, p. 37 – os destaques em sublinhado são do original.



    3. Agravo não provido.



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos (e.Doc. 7).



    No recurso extraordinário (e.Doc. 11) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional a defesa constituída aponta ofensa aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos II, XXXVIII, XLVI, LIII e LXVII, todos da Constituição da República (princípios da individualização da pena, da vedação da prisão por dívida, da dignidade da pessoa humana, da reserva legal, do juiz natural).



    Narra a defesa, em suma, que, no curso do cumprimento do livramento condicional concedido ao recorrente, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR autorizou a modificação da forma de pagamento do valor correspondente à reparação do dano, “mediante o aumento do número de parcelas no limite do tempo de pena privativa de liberdade remanescente a ser cumprida em livramento condicional, aproximadamente 08 anos, com a consequente diminuição do valor das parcelas mensais para R$ 10.062,04 (Doc.02), sob o equivocado entendimento segundo o qual o artigo 87 do Código Penal prescreveria tal limite para a concessão do números de parcelas, isto é, que tal parcelamento não poderia ultrapassar o período de prova do livramento condicional”.



    Afirma que a limitação do número de parcelas para quitação da reparação do dano vinculada ao período remanescente de prova do apenado não é requisito exigido no art. 87 do Código Penal para a manutenção do livramento condicional. 



    Sustenta, nesse sentido, que foi imposto ao recorrente o cumprimento de exigência não prevista em lei, de modo que a manutenção do benefício deve estar condicionada não ao adimplemento integral do valor, mas aos pagamentos mensais, fixados em valor compatível com as condições financeiras e pessoais do apenado.



    Suscita, outrossim, afronta ao princípio do juiz natural, “do efeito devolutivo dos recursos, da reformatio in pejus e da formulação de decisão extra petita”, em razão do julgamento de matéria fática que não foi objeto do agravo em execução, relativa à condição financeira do recorrente em promover o pagamento das parcelas da reparação do dano. 



    Com essas considerações, “pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso especial, com a reforma dos r. acórdãos da e. 2ª Câmara Criminal do d. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a fim de:



    “a) reconhecer-se a inexistência do óbice normativo de concessão de um número de parcelas, para a quitação do quanto devido a título de reparação do dano, para além do período de prova do livramento condicional e, nesses termos, a da violação aos artigos 1º, caput e inciso II, e 5º, incisos II, XLVI e LXVII da Constituição da República;



    b) reconhecer-se a violação do efeito devolutivo dos recursos, da reformatio in pejus e da formulação de decisão extra petita, em manifesta violação ao artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição da República, diante da valoração e julgamento de matéria fática, qual seja, as condições econômicas e financeiros do Recorrente em promover o pagamento das parcelas da reparação do dano, o qual não foi objeto do agravo em execução”.



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso quanto ao tema envolvendo o art. 93, IX, da CF; e, no mais, inadmitiu-o, pelo óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (e.Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



    2. A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fundamentou o acórdão recorrido nos seguintes termos (e.Doc. 4):



    “[...] o apenado postulou a concessão do benefício do livramento condicional (autos n.º 0002047-74.2015.8.16.0009, eDoc. 292.1), o que lhe foi concedido, sendo-lhe advertido que “[...] na hipótese do inadimplemento de qualquer das parcelas vincendas, o benefício há de ser revogado” (autos n.º 0002047-74.2015.8.16.0009, eDoc. 321.1). 



    Em 10/6/2019, o agravante novamente requereu a modificação da forma de pagamento da reparação do dano, mediante ampliação do número de parcelas para prestações anuais de R$ 36.000,00 ou mensais de R$ 3.000,00, e subsidiariamente, parcelas anuais no valor de R$ 60.000,00 (autos n.º 0002047-74.2015.8.16.0009, eDoc. 419.1), o que foi parcialmente deferido, tendo o juízo da execução estabelecido a reparação do dano em 96 parcelas mensais de R$ 10.062,04, já descontado o valor das adimplidas (autos n.º 0002047-74.2015.8.16.0009, eDoc. 443.1), nos seguintes termos, literalmente: 



    (...)



    Daí o agravo. 



    A primeira matéria a ser enfrentada por esta Corte reside em saber se o agravante possui condições financeiras de arcar com a reparação do dano.



    Consoante estatui o artigo 83, inciso IV, do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao apenado, desde que “tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração”. O artigo 87 do Código Penal, por sua vez, dispõe que “O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade”. 



    (...)



    No caso em concreto, é razoável o parcelamento do valor arbitrado a título de reparação do dano (R$ 1.103.950,12) nos moldes já deferidos pela digna juíza da execução, i.e., em 96 (noventa e seis) prestações mensais, notadamente diante da vultosa vantagem, em tese, obtida pelo agravante, proveniente do injusto penal cometido. 



    A esse respeito, a propósito, o agravante se limita a alegar que não tem condições de arcar com o valor das parcelas ajustadas a título de reparação do dano, sem, contudo, produzir prova suficiente nesse sentido. 



    É de se ver ainda que embora conste nas razões recursais que o apenado tem renda familiar mensal equivalente a R$ 14.216,00, proveniente de sua atividade agrícola e da renda de sua esposa, fato é que não há elementos hábeis a corroborar tal afirmação.



    A alegação deduzida pelo agravante, de que a previsão “[...] de entrada de proventos com as vendas do cultivo é de R$12.516,00; deduzidas as despesas ter-se-á a perspectiva mensal real de R$7.916,00” (eDoc. 462.1) não passa de mera estimativa, carente de elemento concreto a lhe dar o mínimo de credibilidade. Há declaração de imposto de renda do agravante dando conta de que ele não auferiu renda declarada (autos n.º 0002047-74.2015.8.16.0009, eDoc. 462.4); todavia, é observar que tal documento se refere ao exercício de 2018, não refletindo, portanto, sua atual situação econômica. Convém ressaltar ainda que não houve óbice a que o agravante adimplisse nove parcelas, entre setembro de 2018 e maio de 2019, no valor de R$ 15.332,64 cada uma. 



    Não se ignora que o apenado demonstrou ter recebido doações durante esse período; ocorre, no entanto, que o valor correspondente a tais doações totaliza R$ 61.330,56, ao passo que o montante adimplido nesse lapso temporal corresponde a R$ 137.993,76. 



    Ademais, em que pese o agravante tenha acostado notas fiscais referentes ao mês de setembro de 2019, a fim de comprovar a alegada renda mensal de R$ 9.519,00 nesse mês (eDoc. 12.3), é imperioso ter-se presente que a apresentação de um ou outro recebido, por obviedade, não tem o condão de demonstrar a integralidade da receita obtida pelo reeducando. 



    Portanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar a arguida incapacidade financeira para arcar com as parcelas estabelecidas a título de reparação do dano. 



    Nem se argumente que vincular o livramento condicional ao pagamento da reparação do dano implica vedada prisão por dívida, uma vez que o Código Penal, em seu artigo 83, inciso IV, afasta essa obrigação mediante a comprovação, de forma efetiva, da absoluta impossibilidade de reparar o dano causado, o que, como visto, não se verifica no caso. 



    (...)



    De outra parte, caso se aceite que o parcelamento é possível, a pergunta que se coloca é se seria possível o elastecimento do parcelamento além do período de prova, aceitando-o ou não, inclusive quanto ao argumento do agravo de que a lei não proíbe tal pedido. Penso que não. 



    (...)



    No caso concreto, antes de se cogitar de uma interpretação ampliativa da norma legal, mediante fórmula extensiva indicada por Dotti (ob. cit., pág. 353) e Zaffaroni (ob. cit., pág. 176), o certo é que a reparação do dano deve ser efetiva, e isto se dá dentro do período do livramento deferido, sob pena de desvirtuamento completo do instituto. Não há duvida alguma na lei penal a respeito desta situação que autorizasse referida interpretação. 



    Veja-se que em um Código Penal como o vigente, não há como interpretar-se a norma como pretende o agravante; elastecer o parcelamento da reparação do dano para período superior ao da prova é a mesma situação que aceitar a falta de condições de pagamento, porém sobre outro viés. 



    Desse modo, aliás, não há cogitar de aplicação, ao caso, do entendimento adotado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, no julgamento da progressão de regime na execução penal 10-DF, uma vez que retrata situação diversa. 



    Naquela ocasião, os elementos apresentados foram reputados suficientes para demonstrar a impossibilidade econômica do apenado para arcar com a sanção pecuniária, tendo a Procuradoria-Geral da República, inclusive, manifestado concordância com o parcelamento, o que não é aqui o caso. E se tratava de pena de multa, a qual não se confunde com reparação do dano. 



    De mais a mais, impedimento não há a que o livramento condicional seja submetido ao adimplemento das parcelas concernentes ao valor arbitrado a título de reparação do dano (CP, art. 83, inc. IV). 



    É dizer: a análise exaustiva e pormenorizada do agravo permite a conclusão segura de que o livramento condicional não pode postergar-se no tempo de maneira desarrazoada, posto que não deixa a natureza de pena a ser cumprida”. 



    Como se observa, o acórdão recorrido afirmou que o parcelamento dos valores devidos a título de reparação de danos deveria se limitar ao período remanescente do cumprimento do livramento condicional, mediante interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, concluindo-se, então, que “o livramento condicional não pode postergar-se no tempo de maneira desarrazoada, posto que não deixa a natureza de pena a ser cumprida”. 



    Na esteira dos precedentes desta Corte, o exame da controvérsia que refoge à natureza constitucional não autoriza o conhecimento do recurso extraordinário: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1368169 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2022 PUBLIC 20-04-2022)



    Outrossim, o exame da questão recursal demanda a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Cumpre registrar, em adição, que o Supremo Tribunal Federal já afirmou a constitucionalidade da exigência da reparação do dano ou da devolução do produto do ilícitos prevista no art. 33, § 4º, do Código penal para a progressão do regime de cumprimento da sanção penal:



    Ementa: Execução Penal. Progressão de Regime. Crime contra a Administração Pública. Devolução do produto do ilícito. 1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito. 2. Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor a ser devolvido, não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida. 3. A alegação de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do art. 33, § 4º, do Código Penal. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da condenação. 4. Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas estiverem sendo regularmente quitadas. 5. Agravo regimental desprovido.



    (EP 22 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015)



    Concernente à apontada afronta aos princípios do juiz natural, “do efeito devolutivo dos recursos, da reformatio in pejus e da formulação de decisão extra petita”, tem-se que o Juízo de Execuções Penais analisou a atual condição financeira do recorrente, eis que diversa daquela outrora apreciada pelo Tribunal, para fins de aferir o parcelamento dos valores, à luz do que dispõem os arts. 83, IV, e 87 do Código Penal. Nesse sentido, é o que se extrai do julgamento dos embargos de declaração (e.Doc. 7): 



    “Em suas razões recursais, o embargante alega contradição no acórdão quanto à colação e valoração das decisões singulares. Isso porque a matéria objeto do agravo é a inexistência de óbice legal à concessão de número de parcelas, sendo incontroverso o reconhecimento na origem a respeito da mudança na condição financeira do embargante. 



    (...)



    Inicialmente, observo que não há nada no recurso que importe violação ao efeito devolutivo, ou à preclusão da matéria, bem como reformatio in pejus e decisão extra petita. 



    Da detida leitura do acórdão embargado, verifica-se que, após a devida recapitulação dos fatos — no qual bem ressaltado que o agravante buscava uma vez mais ampliar o número de prestações do parcelamento deferido na origem —, consignou-se que a análise a respeito do número de parcelas definidas para reparação do dano reclama equilíbrio entre a capacidade econômica do apenado e a efetiva necessidade de reparação do dano causado, notadamente quando o de que se trata é de prejuízo ao erário, que envolve insofismável interesse público.



    Nesse cenário, é curioso o apontamento do embargante de que esta C. Câmara não poderia analisar sua situação econômica, pois ignora por completo que ele mesmo pautou o pedido de ampliação com base na alegação de que houve nova alteração fática, inclusive apresentando documentos supostamente comprobatórios da situação sustentada.



    Colaciono o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, a qual detalhadamente demonstra que a análise efetivada no acórdão não contém quaisquer dos vícios alegados nesse aspecto, valendo como razões de decidir: 



    "[...] Nesse sentido, convém colacionar excerto das razões do agravo submetido a julgamento que bem evidenciam o intento defensivo de rediscutir as condições financeiras do recorrente afim de obter novo elastecimento do parcelamento da obrigação de reparar o dano: 



    "Esta e. 2 Câmara Criminal, no âmbito do julgamento que proveu o recurso de agravo em execução do Agravante para concessão do aumento do número de parcelas arbitrado pelo d. Juízo da 2' Vara de Execuções Penais de Curitiba — PR, bem como na decisão colegiada que negou provimento aos embargos de declaração ministeriais, reconheceu a impossibilidade de pagamento, pelo Agravante, da pena de multa e do valor abusivo das parcelas inicialmente arbitradas em 18 (dezoito) de R$ 61.330,57. 



    Note-se, contudo, que a situação fática do Agravante hoje se alterou e se agravou diante do fato de não mais poder contar com empréstimos de familiares ou mesmo de terceiros — mera análise nos depósitos feitos na conta judicial n° 86412941, ag. n° 0650, da CEF, demonstram que os pagamentos das parcelas mensais, até agora, foram quitadas por familiares -, bem como ora seguem colacionadas à esta peça provas novas relacionadas ao Imposto de Renda e ao trabalho por aquele exercício diariamente." 



    É dizer, centrou-se a insurgência recursal outrora examinada, basicamente, em dois argumentos: (i) a ausência de fundamentação legal para a limitação do parcelamento da reparação do dano ao tempo de pena remanescente e (ii) a necessidade de aumento das prestações do parcelamento em decorrência da mudança da condição financeira do sentenciado. 



    Ora, acolhendo a argumentação defensiva externalizada naquela ocasião — o que se faz apenas a título argumentativo, diga-se — observa-se que os dois pontos aventados se encontram intimamente conectados. Isto é, ainda que se admita a impossibilidade de restrição do número de parcelas ao tempo de pena remanescente, consoante argumentado pela il. defesa, a alteração do parcelamento da obrigação somente seria procedida através da averiguação da inviabilidade do apenado arcar com o quanto devido na forma estipulada, na exata esteira do arrazoado defensivo. 



    Não por outra razão, inclusive, em um segundo momento das razões do recurso de agravo interposto, a argumentação defensiva voltou-se, exclusivamente, à demonstração da insuficiência financeira do apenado para arcar com a quantia devida na forma do parcelamento concedido pelo d. Juízo executório — ainda que, consoante reconhecido por essa Eg. Corte de Justiça, as alegações defensivas não ultrapassem meras ilações estimativas da renda do sentenciado. 



    Isto é, buscou o ora embargante, naquela ocasião, superada a aventada ausência de fundamento legal para a limitação do parcelamento ao tempo remanescente de pena, novo reconhecimento por essa Eg. Corte Estadual da alegada mudança da situação fática do apenado, a qual inviabilizaria o adimplemento da obrigação de reparar o dano na (benevolente) forma concedida pelo d. Juízo a quo. 



    Assim, ao proceder ao julgamento do agravo, essa Colenda Segunda Câmara Criminal houve por bem indeferir o pleito defensivo, mantendo as 96 (noventa e seis) parcelas concedidas pelo Juízo executório — já sobejamente superior ao fracionamento da reparação do dano originalmente estabelecido, diga-se — perpassando, justamente, pela análise dos dois pontos de insurgência expressamente elencados no agravo em execução interposto, consistente na (0 impossibilidade de extensão do parcelamento do dano por período superior ao livramento condicional concedido e 00 na ausência de demonstração de que o então agravante se tratava de pessoa desprovida de recursos financeiros para arcar com o quanto devido. Portanto, tendo sido devidamente apreciadas as questões levadas a conhecimento dessa Colenda Câmara Criminal, não se cogita o reconhecimento do suposto vício de contradição no acórdão objurgado calcado na propalada violação ao efeito devolutivo recursal, consoante sustentado pelo embargante. 



    Não se ignora, aliás, que embora a il. defesa tenha se utilizado do brocardo tantum devolutum quantum appellatum afim de sustentar a suposta violação ao efeito devolutivo recursal, há de se considerar que dentro dos limites da matéria impugnada — isto é, o reparcelamento da reparação do dano — a cognição possibilitada a esse Tribunal é a mais abrangente possível, completando-se, portanto, pelo aforismo vel appellari debebat. Assim, inexiste qualquer violação no r. decisum colegiado consistente em decisão extra petita por ofensa ao efeito devolutivo. A uma, pois a matéria apreciada por essa Eg. Corte de Justiça foi abalizada de acordo com a exata argumentação expendida nas razões do agravo interposto e, a duas, porque ainda que não o fosse, tampouco se verificou excesso de cognição dentro dos limites da matéria impugnada. 



    Não passa despercebido, ademais, conquanto a il. defesa insista na ausência de impugnação relativa à insuficiência econômica do apenado, que inclusive nos aclaratórios opostos, volta-se a argumentação defensiva, uma vez mais — de forma absolutamente inoportuna, diga-se — à reanálise da condição financeira do recorrente, em aparente intuito de reforma do v. acórdão, desvirtuando, portanto, a finalidade do recurso ora manejado, consoante se verifica do seguinte excerto: 



    "Em primeiro lugar, novamente ressalta-se que, apesar da decisão proferida pelo d. Juízo de primeiro grau ser considerada razoável por esta e. Corte estadual, ela não atende o princípio constitucional da individualização da pena e não é razoável aos parâmetros sociais e econômicos do embargante." (e.Doc. 7.1) 



    Igualmente, sem razão a alegação de reformatio in pejus, pois foi mantida a decisão na origem que autorizou o pagamento da reparação do dano em 96 parcelas, de modo que não houve agravamento da situação do recorrente pelo resultado do recurso. 



    Ademais, não se verifica sua ocorrência em razão do anterior julgamento de agravo em execução diverso, autuado sob o n° 0002047- 74.2015.8.16.0009 e julgado em 2018 por esta Corte, uma vez que a situação defendida na época e que resultou no reparcelamento da reparação do dano naquele momento era, obviamente, diversa ao atual cenário”.



    Portanto, a controvérsia insere-se, em verdade, na espacialidade da potencial ofensa indireta ao texto constitucional, ambiência que, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Como consabido, “[É] inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 981001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/09/2017). 



    Nesse sentido: 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 7.210/84). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    (ARE 935027 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).



    Citem-se, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1.023.465 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30.11.2018; ARE 1.135.535 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30.11.2018 e ARE 1.134.840 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30.11.2018.



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente